Tribunal: TJMT
Processo: 1026323-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026323-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 003.092.111-23 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 060.471.771-74 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
REGIME DE PENA DIVERSO DO FECHADO.
IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO LÓGICA.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR INDEPENDENTEMENTE DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor d
o paciente
, apontando como coatora a autoridade do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis – MT, em razão de prisão preventiva decretada após conversão da prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de ameaça, resistência e descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

(I)
a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea;

(
II
)
é cabível a prisão preventiva mesmo diante da possibilidade de pena em regime diverso do fechado;

(III)
inexistiriam medidas protetivas de urgência
anterior
;

(IV)
houve violação ao princípio da subsidiariedade e à lógica protetiva progressiva da Lei Maria da Penha
;

(V)
e se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva, em antecedentes criminais e no risco concreto à vítima, presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O regime inicial da pena não impede a custódia cautelar, dada sua natureza processual distinta.

Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, anteriormente, não havendo contradição lógica com a prisão.

A decretação da prisão preventiva é possível independentemente do descumprimento de medidas protetivas, nos termos do Enunciado n. 29 do FONAVID.

As medidas cautelares diversas se mostram insuficientes, dada a gravidade da conduta e o histórico de violência do paciente contra a mesma vítima.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica, sendo prescindível o descumprimento de medida protetiva para sua decretação."

"2. A possibilidade de aplicação de regime de pena mais brando não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e evidenciado o
periculum
libertatis
."

"3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a proteção da vítima, diante da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXI;

CPP,
arts
. 312, 313, III;

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
28/02/2020;

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021;

TJMT, HC 1025734-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 25/10/
2024;

TJMT, HC 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, DJE 24/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LEANDRO DE ARAÚJO PEREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente está preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante, realizada no dia
26/07/2025
, pela suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147) e resistência (art. 329), em contexto de violência doméstica.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; b) em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado; c) inexistência de medidas protetivas de urgência
, alegando
contradição interna lógica
; d)
violação ao princípio da subsidiariedade

e
e
)
sufici
ência das medidas cautelaras diversas à prisão, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 07 de agosto de 2025 (id. 273337895).

A autoridade coatora prestou informações no dia 08 de agosto de 2025 (id. 305798857).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 310258871).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1000840-58.2025.8.11.0026 que o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT ema audiência de custódia proferida de forma oral, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
O

custodiado
foi ouvido dada a palavra Ministério público e este pleiteou pela homologação em flagrante, com a conversão em prisão preventiva.

Dada a palavra defesa este pleiteou pela homologação com a concessão da Liberdade provisória.

Em suma, relato. Com relação à homologação do flagrante, entendo que aqui não há nenhuma mácula processual para agir um flagrante próprio, também não houve nenhum tipo de violência ou agressão por partos policiais mencionadas pelo custodiado, razão pela qual homologa o flagrante em si e passo a análise, portanto, o pedido de liberdade provisória feito pela defesa, concomitante o pedido de prisão preventiva feito pelo órgão ministerial.

Neste passo, entendo quem existe razão o Ministério Público e aqui é Reiterando a fundamentação trazida pelo Dr. Felipe de forma bastante escorreita, o senhor Leandro já possui condenação criminal em face da mesma vítima por violência doméstica, lesão corporal também e também está respondendo a uma denúncia em face da mesma vítima
,

v
iolência doméstica também, inclusive com suposto o delito do artigo 213 do Código Penal, que é o estupro, ou seja, novamente, supostamente ele reitera na violência doméstica, inclusive com a mesma vítima.

O delito aqui, os delitos a serem analisados e aí vai ser parte da investigação ou do processo pelo menos aqui nos autos de prisão em flagrante, foi trazido ameaça, resistência e também mencionado no início do relatório do despacho da autoridade policial no ID 2022-72.983, também há possibilidade de descumprimento de medida protetiva, embora não tenha sido mencionado ainda um número do processo da medida protetiva
,
mas também foi trazido aqui pelo órgão ministerial
,

m
edida protetiva 100 12 42 76 2024. Foi também medida protetiva deferida em favor da Poliana, mesma vítima aqui dos autos de prisão em flagrante.

Então, entendo que existe sim os requisitos para a decretação da prisão preventiva aqui, além da reiteração delitiva, como já também de aceitabilidade pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,

ações penais em cursos, inquéritos em andamento são motivos para a
periculosidade
, portanto, para a garantia da não
reiteração
de
d
el
i
tiva
da ordem pública. o que enseja uma decretação de prisão preventiva.

Além disso, tem-se também a proteção da vítima aqui, trazendo o anunciado 29 do
FONAVID
,
inclusive, menciona que medidas protetivas deferidas ou não deferidas não são suficientes para afastamento da decretação de uma prisão preventiva, porque tem o objetivo dela, são diferentes e aqui também há uma proteção à integridade física da vítima.

Entendo que há um aqui, de forma superficial, há
u
ma reiteração a ensejar ao perigo à ordem pública
e também
para a vítima, como foi mencionado pelo doutor Felipe.

Então, em razão disso, a homologar flagrante também converto a prisão em prisão preventiva e determina a expedição pelo

BNMP
. Muito obrigada, doutores, doutor caminho
.”

(
sic)

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo cabível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum
libertatis

(perigo concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal).

Conforme se depreende dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia, fundamentou-se na necessidade de
garantia da ordem pública,
considerando o histórico criminal do paciente, que já possui uma condenação anterior e responde a outro processo criminal pela prática de crimes contra a mesma vítima.

No caso em apreço, observo que a
materialidade delitiva e os indícios de autoria
estão suficientemente demonstrados pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos,
que narram que o paciente, no dia
26/07/2025,
invadiu a residência da vítima portando uma faca, com a intenção de matá-la, tendo a ofendida conseguido fugir pulando o muro de sua casa e buscando abrigo na residência de uma vizinha.

Além disso, quando abordado pelos policiais militares, o paciente
supostamente
resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
histórico criminal do paciente
, que já possui uma condenação anterior e responde a outro processo criminal pela prática de crimes
contra a mesma vítima,
o que evidencia a
reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente
,
restando demonstrado

o risco que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

(...)
"1. A prisão preventiva está justificada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão diante dos antecedentes do paciente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
DJe
28/02/2020; HC 497.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
23/04/2019; HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28/02/2020.”

(N.U 1025734-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ainda, a
impetrante alega que, em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado, o que demonstraria a
desproporcionalidade da medida cautelar.

Esse
argumento não merece acolhimento, pois a prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a primeira tem caráter cautelar e visa garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o segundo tem caráter definitivo e é fixado após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
a prisão processual e a pena privativa de liberdade, embora possuam em comum a privação da liberdade do indivíduo, não se confundem, sendo institutos com finalidades distintas
" (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Além disso, os requisitos para a prisão do paciente também encontram respaldo no artigo 313, inciso
II
I, do Código Penal, pois o crime em
questão foi cometido no
contexto doméstico e familiar.
Vejamos:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Assim, o fato de o paciente, em eventual condenação, poder cumprir pena em regime diverso do fechado não impede a decretação de sua prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em análise.

O paciente sustenta, ainda, que não foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o que tornaria a prisão preventiva desproporcional.

Todavia, tal alegação não se sustenta. Conforme consulta ao sistema
PJe
, e como bem ressaltado pelo Ministério Público, no dia 13/11/2024, nos autos no 1001242-76.2024.8.11.0026, foram, sim, deferidas medidas protetivas em favor da vítima. As medidas foram concedidas diante da suposta prática, pelo paciente, dos crimes de ameaça, vias de fato e estupro, dando origem à ação penal no 1001301-64.2024.8.11.0026.

Além disso, ao analisar a tramitação processual dos autos em que as medidas foram determinadas, verifica-se que, em
30/01/2025
, foi juntada aos autos uma declaração da vítima informando que não mais necessitava das medidas impostas, uma vez que havia sido informada de que o paciente teria se mudado de cidade.

Nesse contexto, a impetrante alega a existência de
“contradição lógica interna”
, ao argumentar que há uma incongruência sistêmica no entendimento de que seriam desnecessárias medidas protetivas, de natureza menos gravosa, e, ao mesmo tempo, imprescindível a decretação da prisão preventiva, de caráter mais severo, para alcançar a mesma finalidade protetiva.

Entretanto, ao contrário do que a impetrante alega, não se sustenta a tese de que inexistiram medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Embora esta tenha declarado que se sentia segura em razão da mudança do paciente para outra cidade, motivo pelo qual entendeu-se pela desnecessidade de manter tais medidas, isso não afasta o fato de que elas foram, em momento anterior, efetivamente concedidas.

Assim, não há que se falar em contradição lógica ou em ausência de providências protetivas, como alegado pela defesa.

O paciente
,
sustenta
,

também,
a

“
violação ao princípio da subsidiariedade
”
,
destacando que a Lei Maria da Penha estabelece um sistema de proteção escalonado e progressivo, que tem início com a aplicação das medidas protetivas de urgência
, defendendo
que a prisão preventiva somente se justificaria na hipótese de tais medidas terem se mostrado ineficazes ou terem sido descumpridas, o que, segundo sustenta, não ocorreu no presente caso.

Contudo,
esses
argumento
s
não se sustenta
m
,
pois a Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006) não estabelece uma ordem cronológica obrigatória entre a aplicação de medidas protetivas e a decretação da prisão preventiva, podendo esta ser determinada quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.

O Enunciado n° 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) estabelece que
"é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
".

Além disso, a decisão que fundamentou a prisão preventiva,
não se baseou somente
na

existência ou
suposto
descumprimento
de medida protetiva de urgência pelo paciente, mas sim pela

gravidade concreta da conduta,
que invadiu a residência da vítima portando uma faca,
e
de seu histórico criminal, que demonstra
reiteração delitiva
contra a mesma ofendida, justifica a adoção da medida extrema de segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Portanto, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente

LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025